Tribunal: CARF
Processo: 11128.724480/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724480/2016-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.893 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte
apresentar, em ordem cronológica, as principais peças (certidões e decisões, em especial) da
Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.888, de 23 de março de
2021, prolatada no julgamento do processo 11128.720298/2018-95, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/2003.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724480/2016-53
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724480/2016-53

Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa tempestiva, alegando em
síntese que:
a) em preliminar:
a1) proibição judicial da Receita Federal emitir novos autos de
infração em face da existência de decisão judicial, nos autos do
processo no 0005238-86.2015.403.6100, em nome da "ACTC –
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais", da
qual é associada.
a2) auto de infração lavrado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 24 da Lei 9784/99
b) no mérito:
b1) erro na eleição do sujeito passivo, uma vez que jamais atuou
como transportador, sendo apenas agente de carga;
b2) denuncia espontânea. Uma vez que as informações foram
prestadas anteriormente à lavratura do auto, não é cabível a
exigência de penalidade.
b3) avoca a Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit.
Ao final requer:
1o) a extinção da ação pela existência de decisão judicial
2o) improcedência em face do erro na eleição do sujeito passivo.
Junta declaração da ACTC onde a Associação informa que a interessada
é associada desde 02/02/2015.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a)
que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
b)
conversão em diligência para elucidar a filiação e aplicabilidade da tutela
concedida;
c)
do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
d)
que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.893 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724480/2016-53

e)
da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;
É o relatório.
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tendo em vista que a contribuinte colacionou aos autos liminar oriundas autos ação
0005238-86.2015.4.03.6100, nada mais colacionando aos autos.
Assim, para o prosseguimento do julgado, se faz necessário que outros documentos da
demanda judicial seja juntado ao presente PAF.
A juntada de copia das principais peças (inicial, decisões, sentença, recursos, etc),
impactam diretamente na conclusão do julgado.
Assim, o presente feito merece ser convertido em diligência para que a Unidade
Preparadora intime o contribuinte apresentar, em ordem cronológica, as principais peças
(certidões e decisões, em especial) da Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte
apresentar, em ordem cronológica, as principais peças (certidões e decisões, em especial) da
Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital